Tribunal: TCU
Processo: 025.777/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre indícios de erro nos cálculos de antecipação do recebimento de recursos relacionados à desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Senador da República Rogério Simonetti Marinho sobre indícios de erro grosseiro nos cálculos de antecipação do recebimento de recursos relacionados à desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), nos termos da Medida Provisória 1.212/2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e ao Ministério de Minas e Energia acerca de falhas de imprecisão nos dados utilizados para o cálculo inicial do benefício, de R$ 510 milhões, erros esses que, ao serem corrigidos, resultaram na redução do valor do benefício para R$ 46 milhões, prejudicando a confiabilidade da análise preliminar de vantajosidade subsidiária à decisão de realizar a antecipação de recebíveis da Eletrobras para quitar a "Conta Covid" e a "Conta Escassez Hídrica", cabendo a ambas as instituições adotarem as providências necessárias para prover maior robustez aos futuros estudos que fundamentarem políticas setoriais de alto impacto, porquanto a precisão e a fidedignidade das informações neles incluídas são fundamentais para garantir a transparência e a legitimidade do processo decisório, em observância aos princípios da eficiência e da publicidade (art. 37, caput , da Constituição Federal) e aos arts. 3o, III, 4o, VII e VIII, e 6o, parágrafo único, III, do Decreto 9.203/2017; 9.3. informar o representante acerca desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.